Tribunal: TJES
Processo: 0000684-20.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-20.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas, fragilidade da palavra dos policiais, negativa de autoria e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria delitiva; (ii) verificar a idoneidade da prova testemunhal exclusivamente policial; (iii) analisar a consistência da tese de negativa de autoria; e (iv) aferir a incidência do princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a natureza ilícita da substância apreendida.
5. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que presenciaram o momento em que o apelante arremessou invólucro contendo 15 buchas e 2 filetes de maconha ao notar a aproximação da guarnição, além da apreensão de numerário em espécie.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a palavra dos policiais como meio de prova idôneo, sobretudo quando coerente e colhida sob o contraditório (AgRg no AREsp 2.328.770/SC).

7. O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia, bastando a conduta de “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

8. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.
9. Mantém-se a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima, conforme já reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra firme e coerente de policiais militares, colhida sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. Para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a comprovação de mercancia efetiva, bastando a prática de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal. 3. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando houver dúvida razoável decorrente da insuficiência probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000684-20.2023.8.08.0001

AP
ELAN
TE: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a defesa pugna
pela absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em suma: a) A ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a droga encontrada nas redondezas não pertencia ao apelante; b) A fragilidade da prova testemunhal, baseada exclusivamente na palavra dos policiais, apontando supostas divergências nos depoimentos; c) A tese de negativa de autoria, afirmando que o réu estava no local apenas para pagar aluguel e estava acompanhado de sua família; d) A aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acus
atória que: “(...
)
no dia 11 de novembro de 2023, policiais militares receberem uma denúncia através do 190 informando que dois indivíduos, PEDRO HENRIQUE DA SILVA e LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO, realizavam o tráfico de drogas em um bar, no Bairro Boa Fé. A denúncia informava as vestimentas dos investigados e as circunstâncias usadas pelos mesmos para procederem à comercialização dos entorpecentes.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, chegando ao local, visualizaram o exato momento em que o denunciado LEONARDO arremessou em direção a mata um invólucro de cor vermelha, sendo que, após buscas, localizaram o material em questão, tratando-se de um invólucro contendo 15 “buchas” e 02 “filetes” de maconha. Realizada a busca pessoal, localizaram, ainda, em poder de LEONARDO, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.
(...)

Na mesma ocasião, o corréu Pedro Henrique da Silva Neves foi flagrado com drogas e petrechos, tendo vendido cocaína a um usuário no local.

I
n casu
, a
materialidade
do delito é inconteste, estando demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. No que tange à
autoria
, o acervo probatório é robusto e não deixa margem para a aplicação do princípio do favor rei. Os policiais militares responsáveis pela diligência foram uníssonos e harmônicos ao narrar que visualizaram o exato momento em que o apelante, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou um invólucro vermelho contendo 15 buchas e 02 filetes de maconha.

Dessa forma, d
iferente do que sustenta a Defesa, pequenas discrepâncias em detalhes periféricos não retiram a credibilidade dos relatos dos agentes públicos, especialmente quando o núcleo da narrativa — o descarte voluntário da droga — permanece coerente e confirmado por mais de um policial sob o crivo do contraditório.

É pacífico na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas), que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório, dotada de fé pública, sobretudo quando não há indícios de que os agentes tivessem qualquer interesse em prejudicar o ré
u.

Lado outro, a
versão defensiva de que o apelante estava no local apenas para pagar aluguel e acompanhado de familiares não exclui a responsabilidade penal. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, e a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente para fins de entrega a terceiros — evidenciada aqui pela apreensão de numerário e pela prisão concomitante de corréu realizando a venda direta — já aperfeiçoa o tipo penal. A prova é direta e baseada em flagrante visual, o que afasta a tese de dúvida razoável.

Ademais, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, desnecessária é a comprovação da efetiva mercancia no momento da abordagem. O tipo penal prevê diversas condutas, dentre elas "trazer consigo" e "guardar", as quais restaram perfeitamente delineadas pela conduta do apelante ao transportar o invólucro que tentou dispensar ao avistar a guarnição.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, este não merece acolhida. A dúvida que favorece o réu é aquela razoável, decorrente da ausência de provas seguras. In casu, a prova é direta: os policiais viram o descarte da droga. Não se trata de presunção, mas de flagrante visual. A versão do réu restou isolada frente à coesão dos depoimentos dos agentes estatais e às circunstâncias da prisão.

A sentença recorrida, inclusive, já aplicou em favor do réu o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima de 2/3, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de condenação branda e proporcional, que reconheceu a primariedade do agente, mas não pôde ignorar a autoria delitiva flagrant
e.

Portanto, a negativa de autoria apresenta-se frágil e dissociada dos elementos de convicção colhidos, não havendo espaço para a absolvição pleiteada. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal, e a prova oral judicializada é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do

recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.